Tribunal: CARF
Processo: 11516.008188/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008188/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE TUBARAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2005
NULIDADE PARCIAL DO FEITO. CERCEAMNETO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não é cabível a oposição de embargos declaratórios em face acórdão proferido
pela 1a instancia administrativa, por ausência de previsão legal. Contudo, o
exercido do direito de defesa poderá ser feito mediante pedido de revisão, em
caso de inexatidão material, erro de escrita ou de cálculo, nos termos do art. 32
do Decreto no 70.235/72, ou interposição de recurso voluntário, conforme art.
33 retromencionado decreto.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PESSOA
JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 33, §§2o E 3o DA LEI
8.212/1991.
As pessoas jurídicas sem fins lucrativos, imunes ou isentas do pagamento de
tributos, são obrigadas a manter escrituração contábil completa de suas
receitas e despesas em livros revestidos das formalidades, cabendo-lhes
apresentar os documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias sempre que intimadas.
FIXAÇÃO DA MULTA. CFL 38. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
Com a edição da Portaria MPS no 77/08, a multa prevista no art. 33, §2o da Lei
no 8.212/91 e artigo 232 do RPS, passou a ser de R$12.548,77 (doze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos). Por ser a atividade
administrativa vinculada, não há que se cogitar a redução da multa a montante
inferior ao parâmetro fixado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008188/2008-14
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008188/2008-14

Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/FNS – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa aplicada (CFL 38), no
montante de R$12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos),
por não ter, a despeito de intimada, apresentado os documentos referentes à contabilidade no
período de 01/2004 a 12/2006 e as notas fiscais/faturas de pagamentos à Unimed/Tubarão
referentes ao período de 01/2004 a 11/2005 (nesta última competência apresentou apenas
parcialmente), em afronta ao art. 33, §§2o e 3o da Lei 8.212/1991 e ao art. 233, parágrafo único,
do Regulamento da Previdência Social – “vide” f. 12.
Em sua impugnação (f. 30/36) afirmou que (i) “[s]endo associação civil, sem
qualquer finalidade econômica ou de produção de riquezas, está desobrigada de manter
contabilidade sob a forma de livros caixa, livros diário ou livros razão” (f. 32); (ii) possui os
registros contábeis, mas não foram requeridos pela autoridade fiscal após o Termo de Início da
Ação Fiscal; (iii) embora tenha buscado manter a contabilidade em dia, enfrentou problemas
com as diretorias anteriores, conforme fartamente notificado na mídia e informado à fiscalização,
e por isso não há qualquer registro contábil anterior a março de 2007; (iv) não ocorreu negativa
de apresentação dos documentos, vez que os documentos não existiam ou sequer foram
solicitados. Subsidiariamente, pediu a fixação da multa em R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis
reais e dezessete centavos), prevista no §3o do art. 283 do RPS, ajustada pela Portaria MPS n°
727/03, em obediência ao art. 112 do CTN. À peça foram acostados o estatuto social; a ata de
posse da diretoria da associação para mandato de 2007 a 2009; a ata no 06/2007; uma declaração
do escritório de contabilidade; alguns recibos da Unimed-Tubarão; recibos de pagamento de
salário pela Prefeitura Municipal de Tubarão; e cópias do processo administrativo fiscal – “vide”
f. 38/120.
Após apreciar as razões e os documentos apresentados, prolatou a instância “a
quo” decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2005
EXIBIÇÃO DE LIVROS CONTABEIS E NOTAS FISCAIS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento
ou livro, relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008188/2008-14

MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO ART. 112 DO CTN.
Não havendo dúvida acerca da aplicação da lei tributária, o art. 112
do CTN não pode ser aplicado.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo
fiscal coincide com o prazo de que o contribuinte dispõe para
impugnar o lançamento, salvo se comprovada alguma das
hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse
prazo.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos em legislação própria.
INTIMAÇÃO.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal que trate
de contribuições sociais previdenciárias, devem ser efetuadas
conforme o prescrito no artigo 23, do Decreto n° 70.235/72. (f.
124)
Intimada do acórdão, a recorrente interpôs embargos de declaração (f.
138/142), apontando padecer o decisium de omissão.
Às f. 156/157, o Presidente da 5a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) deixou de acolhê-los,
ausente previsão legal. Acrescentou que a revisão somente poderia ocorrer se constatada
inexatidão material, erro de escrita ou cálculos, conforme prevê art. 32 do Decreto n° 70.235/72.
O recurso voluntário (f. 162/178), manejado em 22/04/2010, suscitou, em
caráter preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que eventual omissão há de ser
suprida pelo prolator da decisão judicial ou administrativa. Reiterou, quanto ao mérito, os
motivos já declinados em sua peça impugnatória. Ao final, requisitou a nulidade do feito, a partir
da decisão que rejeitou os embargos de declaração, de modo que outra decisão seja prolatada,
corrigindo o erro material e suprindo as omissões apontadas. Alternativamente, pediu a reforma
do acórdão no 07-18.791 para que fosse cancelado o auto de infração e, na hipótese menos
favorável, a fixação da multa nos termos do §3° do art. 283 do RPS em R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Assevera a recorrente, em apertada síntese, que a negativa da possibilidade de
interposição de aclaratórios em face do acórdão proferido pela DRJ, ensejaria cerceamento de
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008188/2008-14

defesa e eivaria o feito de nulidade. Adiro aos minudentes motivos lançados pelo julgador “a
quo” para o não conhecimento dos embargos de declaração:
Inicialmente é de se esclarecer que não há previsão legal para
embargos declaratórios nos acórdãos proferidos pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ).
Aos acórdãos de 1a Instância há a previsão do Recurso Voluntário,
previsto no art. 33 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou
parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
As inexatidões materiais, erros de escrita e de cálculos é que são
passíveis de correção, tal como previsto no decreto citado:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo.
Os embargos declaratórios tem lugar para os Acórdãos proferidos
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda, consoante seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
MF n° 256, de 22 de junho de 2009, nestes termos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do
CARF são cabíveis os seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II- Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões dos colegiados não cabe
pedido de reconsideração.
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão
contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se a turma.
Assim, o pedido do interessado com nome de embargos de
declaração terá sua pertinência apreciada como de revisão por
inexatidão material, erro de escrita ou cálculos, na forma do
art. 32 do Decreto n° 70.235/72.
A Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006, que disciplina a
constituição de turmas e o funcionamento das DRJ, estabelece:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da
execução do acórdão ou do sujeito passivo para correção de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão é rejeitado por
despacho irrecorrível do Presidente da Turma, quando não
demonstrar com precisão a inexatidão ou o erro.
Da leitura acurada do pedido do interessado e da análise do
Acórdão irresignado, não vislumbro erro material a ser
corrigido, inclusive consta expressamente as fls. 54, no
penúltimo parágrafo do texto, a manifestação sobre as notas
fiscais agora discutidas em sede de embargos.
Não há erro material ou de escrita e dos cálculos levados a
efeito no julgamento, hábeis a provocar novo acórdão.
Destarte, com supedâneo no art. 27 da Portaria MF n° 58/06,
rejeito o pedido, por não haver indicação objetiva dos pontos a
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008188/2008-14

merecer correção, bem como por não encontrar erros
materiais, de escrita ou de cálculos no acórdão, que pode ser
atacado,
na
conformidade
da legislação, por
recurso
voluntário, preenchidos os seus requisitos, nos termos do art.
33 do Decreto n° 70.235/72. (f. 156/157, sublinhas deste voto)
Não arcou a recorrente com quaisquer prejuízos ao exercício da ampla defesa e
do contraditório, eis que o rito deu-se em estrita observância à legislação que o rege. Rejeito, por
esses motivos, a preliminar de nulidade.
II – DO MÉRITO:
A recorrente alega não ter se recusado a apresentar a documentação solicitada,
dada a impossibilidade de ofertar o que sequer existe ou que não fora solicitado.
Conforme se verifica à f. 12, a recorrente deixou de apresentar livros contábeis
e notas fiscais/ faturas de pagamentos à Unimed:

Embora intimada para tal, conforme Termos de Intimação datados
de 25/06/2008, 01/09/2008 e 05/11/2008 (com cópias em anexo),
deixou a empresa de apresentar os documentos necessários à ação
fiscal, abaixo relacionados:
1) Contabilidade no período de 01/2004 a 12/2006;
2) Notas fiscais/faturas de pagamentos à Unimed - Tubarão
referente
ao
período
de
janeiro/2004
a
outubro/2005
(novembro/2005 parcial).

E, de acordo com o Termo de Início da Ação Fiscal (f. 18/20), fora
devidamente intimada a apresentar:

- Relação de imóveis integrantes do Ativo Imobilizado, com
respectivos valores, e cópia das escrituras
- Relação de dirigentes do Órgão/entidade por período (RG, CPF e
endereço completo)
- Processos judiciais movidos contra o INSS ou a SRP
- Processos judiciais movidos contra Outras Entidades/Terceiros
- Plano de contas
- Livro Razão
- Livro Diário
-Informações em meio digital com leiaute previsto no Manual
Normativo de Arq. Dig. da SRP atual ou em vigor a época de
ocorrência dos fatos geradores
- GRP, GRFP e GRFC com comprovantes de entrega e eventuais
retificações
- Estatuto social
- Cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos
representantes legais e contador
- Contratos e faturas de cooperativas de trabalho
- Cartão de CNPJ de todos os estabelecimentos
- CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - UNIMED
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008188/2008-14

-
Arquivos
digitais
meio
Excel
Notas
Fiscais/Fatura
Cooperativas de Trabalho Unimed e Oniodonto (sublinhas deste
voto)

Sendo assim, não merece prosperar a tese de que os documentos não teriam
sido solicitados. Quanto à impossibilidade de apresentação dos documentos, a condição de
associação civil sem fins lucrativos não tem o condão de afastar as obrigações acessórias, tal
como a obrigação de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos, prevista no art. 32 da Lei no 212/91. Assim,
como as demais pessoas jurídicas, a entidades sem fins lucrativos devem manter a escrituração
contábil e exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na Lei
no 8.212/91.
Conforme o disposto nos §§ 3o dos arts. 12 e 15 da Lei no 9.532/97, pessoas
jurídicas sem fins lucrativos, imunes ou isentas do pagamento de tributos, são obrigadas a
manter escrituração contábil completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades, de modo assegurar a exatidão das informações ali lançadas. Calha registrar ainda
que o § 16 do art. 225 do Decreto no 3.048/99 apenas reforça a exigência a que se sujeita a
recorrente, eis que não inserida no rol daquelas dispensadas a apresentar a escrituração contábil,
quais sejam:

I - o
pequeno
comerciante,
nas
condições
estabelecidas
pelo Decreto-lei
no 486,
de
3
de
março
de
1969,
e
seu Regulamento;
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de
acordo com a legislação tributária federal, desde que mantenha a
escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, desde que mantenha escrituração do
Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.

Tampouco me convenço que teria a DRJ quedado omissa acerca da alegação da
impossibilidade de apresentação de documentos, por força de atos perpetrados por dirigentes
anteriores. A instância de piso frisou que

[a] alegação de que foi a diretoria anterior que deixou de efetuar a
escrituração não justifica a falta cometida posto que os registros
poderiam ter sido efetuados extemporaneamente. Dessa forma, ao
deixar de fazê-lo, foi a própria Autuada que deu causa a alegada
impossibilidade material para o atendimento da determinação fiscal
para sua apresentação. Assim, caso se aceitasse a alegada ausência
de
registro
contábil
como
impossibilidade
material
de
cumprimento da obrigação de sua apresentação ao Fisco, estaria se
premiando
o
contribuinte
que
omite
e/ou
apresenta
deficientemente, documentos e esclarecimentos à Fiscalização,
ferindo, assim, o princípio geral do direito de que a ninguém é
licito tirar proveito da própria torpeza. (f. 128)

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.815 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008188/2008-14

Rejeito a tese suscitada.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA REDUÇÃO DA PENALIDADE APLICADA
Impossível acatar o pedido de redução da multa para o valor para R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), por ter a infração perpetrada multa de R$
12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), nos termos do
art. 8o, VI, da Portaria Interministerial no 77/08.
Havendo previsão específica de penalidade para a infração, não é aplicável o
§ 3o do art. 283 do RPS, que estabelece que “[a]s demais infrações a dispositivos da legislação,
para as quais não haja penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$
636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos)”. E não existindo dúvida quanto à
interpretação da lei tributária, tampouco se aplica o art. 112 do CTN. Por ser a atividade
administrativa plenamente vinculada, deixo de acatar o pleito da recorrente.

IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital